Tribunal: TJDFT
Processo: 0729492-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0729492-53.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JURIVAN PEREIRA MACHADO, que fora preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), mas lhe foi concedida liberdade provisória pela autoridade judicial na audiência de custódia, mediante pagamento de fiança arbitrada em R$1.000,00 (mil reais) e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em suma, aduz a impetrante que a prisão é ilegal, na medida em que não houve decretação de prisão preventiva e foram aplicadas medidas cautelares alternativas, como o comparecimento periódico em juízo e suspensão do direito de dirigir, de modo que a liberdade do paciente não está condicionada ao pagamento de fiança. Invoca o princípio da dignidade humana e afirma a condição de hipossuficiência financeira do paciente, inclusive porque assistida pela Defensoria Pública, pedindo, por fim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja relaxada a prisão do paciente, expedindo-se alvará de soltura, independentemente do pagamento da fiança, isentando-o, subsidiariamente, do respectivo pagamento, e tornada definitiva a liberdade provisória que lhe fora deferida. É o relato do essencial. DECIDO. De início, reproduzo os fundamentos da decisão proferida na audiência de custódia, no que interessa (id 74187654, p. 59/61): Com a vigência do pacote anticrime, considerando o entendimento adotado pela 3a Seção do eg. STJ (e. g. acórdão proferido no RHC 131.263) e pela 2a Turma do c. STF (HC 188.888/MG), a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia depende, necessariamente, de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, sendo vedado ao magistrado proceder à conversão de ofício, posicionamento que este magistrado passa a adotar. Na espécie, não há requerimento nesse sentido por parte do parquet ou da autoridade policial. Por conseguinte, a concessão de liberdade provisória é medida que se impõe. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser fixadas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando a garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIANÇA, a JURIVAN PEREIRA MACHADO. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; III – suspensão da habilitação pelo prazo de 01 (um) ano; IV – pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). (...) Como se vê, a autoridade judicial concedeu liberdade provisória ao paciente e, de fato, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, com fulcro no art. 350 do Código de Processo Penal. Cito excertos de julgados sobre o tema: O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. (...) “O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos” (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJ 6/2/2020). (STJ, AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020) A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022) Nesse quadro e após o exame dos autos, sem aprofundar o debate acerca da natureza da fiança e da legalidade da prisão, entendo que a hipótese justifica isentar-se o paciente do pagamento de fiança, tendo em mira que se encontra assistido pela Defensoria Pública, circunstância que indica, ainda que numa análise preliminar, a impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado a esse título e como condição para a sua liberdade provisória, à falta de outros elementos que revelem situação diversa. Com essas breves considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata soltura do paciente, isentando-a do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, §1o, I, e 350, ambos do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as medidas definidas pela autoridade judicial na audiência de custódia. Confiro à presente decisão força de Alvará de Soltura. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator